Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. EMPRESAS DEMANDADAS. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. MÉRITO. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRENDIMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACHADA ENTREGUE EM DISSONÂNCIA COM O PROJETO. REFAZIMENTO.
1. Em se tratando de litígio que versa sobre relação de consumo, as sociedades empresárias coligadas (grupo econômico) respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Precedentes. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O art. 618, do CC, disciplina prazo de garantia, e não de prescrição ou de decadência. Transcorrido integralmente o prazo de garantia, iniciado com a entrega da obra, inicia-se a contagem do prazo prescricional de três (3) anos para o exercício da pretensão indenizatória relacionada a vícios construtivos. Precedente.
3. Não há que se falar na aplicação da presunção versada no caput do art. 341, do CPC, quando evidenciado que a defesa apresentada em sede de contestação contrapõe os fatos narrados na petição inicial.
4. Evidenciados, ao menos em parte, os defeitos construtivos alegados, há que ser mantida hígida a condenação ao ressarcimento dos valores comprovadamente arcados pelo autor para saná-los.
5. Tendo sido o empreendimento concluído em dissonância com o projeto original, em prejuízo dos adquirentes das unidades imobiliárias e, por sua vez, do condomínio, há que ser mantida hígida a condenação das apeladas a suportarem seu refazimento, de forma adequá-las ao que foi prometido no ato de venda das unidades imobiliárias.
6. Apelação do autor conhecida em parte. Recursos de ambas as partes não providos.